Tribunal: TJES
Processo: 0026327-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026327-72.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLANE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e a incidência da redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena aplicada à apelante foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tornando-se definitiva para fins prescricionais diante da ausência de recurso ministerial, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa da ré à época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em prazo prescricional de 02 (dois) anos.
6. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 02/08/2021, e a publicação da sentença condenatória recorrível, em 01/09/2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
7. Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise das demais teses recursais suscitadas pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Extinta, de ofício, a punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A pena concretamente aplicada, quando não impugnada pela acusação, constitui parâmetro para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 2. A menoridade relativa do agente ao tempo do fato reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. 3. Ultrapassado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115 e 117; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.304.581/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STF, HC 176.473/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0026327-72.2019.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
WESLANE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WESLANE OLIVEIRA GOMES
,

em face da
s
entença proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
a
ré como incursa nas sanções penais descritas no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo substituída da pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a preliminarmente, pela decretação de nulidade da prova obtida mediante ingresso de policiais militares em sua residência, sob alegação de ausência de mandado judicial, de investigação prévia formalizada, de campana anterior e de demonstração de fundadas razões pr
e
existentes, bem como de ausência de prova inequívoca da voluntariedade do consentimento para ingresso no domicílio.

No mérito, afirma que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes para comprovar que a apelante seria a autora do fato em apuração, notadamente a destinação mercantil da substância apreendida, requerendo a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em aplicação ao princípio da eventualidade, postula a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade e o
iter
processual, constato a existência de matéria de ordem pública que precede o exame do mérito recursal. A hipótese vertente revela a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, conforme bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Preliminar – Extinção da Punibilidade pela Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa

Extrai-se dos autos que a pena aplicada à apelante foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Diante da ausência de recurso da acusação, tal
quantum
torna-se o parâmetro para o cálculo prescricional, nos moldes do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do referido diploma, o prazo prescricional para penas superiores a um ano e que não excedem a dois anos é de 04 (quatro) anos.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que a acusada contava com 18 (dezoito) anos de idade à época do fato (ocorrido em 22 de novembro de 2019), o que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, para 02 (dois) anos, por força da menoridade relativa prevista no artigo 115 do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos descritos no artigo 117 do Código Penal, observa-se que o recebimento da denúncia deu-se em
02 de agosto de 2021
, ao passo que a sentença condenatória recorrível somente foi publicada em
01 de setembro de 2025
. Entre esses dois marcos — recebimento da inicial e publicação da sentença — transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, o que supera drasticamente o prazo prescricional de 02 (dois) anos aplicável ao caso concreto.

Dessa forma, a inércia estatal durante o trâmite processual fulminou o direito de punir do Estado. Uma vez operada a prescrição, resta prejudicada qualquer discussão acerca das nulidades arguidas pela defesa ou do mérito da condenação, devendo o tribunal declarar a extinção da punibilidade como medida de rigor.

Ante o exposto,
em consonância com
o parecer da Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso e,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
de Weslane Oliveira Gomes, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.